Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711837-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: DEVALDIR POLI D E S P A C H O Intimem-se as partes para que procedam à juntada das respectivas procurações, na forma do art. 105, do Código de Processo Civil, nas quais sejam outorgados os necessários poderes aos advogados subscritores dos termos de acordo, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de viabilizar a homologação pretendida. Brasília-DF, 4 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora